Tribunal: TJDFT
Processo: 0721257-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. PLANO DE BENEFÍCIOS. CESSAÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PAGAMENTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO.

I – Apurados pagamentos indevidos à autora após a cessação da sua aposentadoria por invalidez, é devida a restituição na forma de descontos mensais implantados pela Fundação-ré, pois o plano de previdência complementar é mantido apenas pelo participante e pela patrocinadora, o que evidencia a necessidade de recomposição do fundo para evitar desequilíbrio atuarial e prejuízo aos demais participantes. Inaplicável o princípio da irrepetibilidade de verbas alimentares recebidas de boa-fé.
II – Apelação provida.